Tribunal: TJSP
Processo: 1016001-87.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' - Incorporadora, na condição de promitente-vendedora – Pessoa jurídica que integra a cadeia de consumo – Relação de direito material existente que permite o acionamento da demandada – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Dano material – Vício em construção – Metragem de garagem inferior à contratual – Não caracterização – Recurso

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' - Incorporadora, na condição de promitente-vendedora – Pessoa jurídica que integra a cadeia de consumo – Relação de direito material existente que permite o acionamento da demandada – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Dano material – Vício em construção – Metragem de garagem inferior à contratual – Não caracterização – Recurso do autor improvido, parcialmente provido o das rés.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Repetição de indébito – Taxa de registro de cartório – Repasse do encargo ao comprador – Possibilidade – Previsão contratual – Ausência de abusividade – Recurso do autor improvido, parcialmente provido o das rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016001-87.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
MIKAELL PINHEIRO BILLER (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
PARQUE
PIAZZA
BELLINI
INCORPORAÇÕES
SPE
LTDA.
e
M.R.V.
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso das rés, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016001-87.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34736 dact-721
2
Voto no 34736/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1016001-87.2019.8.26.0451 processo digital
Apte/Apdo: MIKAELL PINHEIRO BILLER
Apdos/Aptes: PARQUE PIAZZA BELLINI INCORPORAÇÕES SPE LTDA E
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: Piracicaba - 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Lourenço Carmelo Tôrres
EMENTA
LEGITIMIDADE
PASSIVA
'AD
CAUSAM'
-
Incorporadora, na condição de promitente-vendedora
Pessoa jurídica que integra a cadeia de consumo

Relação de direito material existente que permite o
acionamento da demandada Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização
Dano
material
Vício em construção
Metragem de
garagem inferior à contratual Não caracterização
Recurso do autor improvido, parcialmente provido o
das rés.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

Repetição de indébito Taxa de registro de cartório
Repasse do encargo ao comprador
Possibilidade

Previsão contratual
Ausência de abusividade

Recurso do autor improvido, parcialmente provido o
das rés.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas contra
sentença de fls. 349/354, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016001-87.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34736 dact-721
3
procedente a ação, tão somente para condenar as rés na devolução ao autor
das parcelas cobradas a título de “serviço de assessoria cartorária/pref cart”.
Inconformadas, as partes recorrem.
O demandante apela, requerendo a reforma do
julgado, pelas razões expostas a fls. 356/381, alegando que a metragem da
garagem não corresponde ao inicialmente contratado e que a parte onde
contém gramado não deve ser considerada no cômputo da vaga, por ser área
de uso comum.
As rés apontam preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, pugnam pela impossibilidade de devolução dos valores
pagos a título de taxa de registro de cartório, por haver expressa disposição
contratual a respeito do repasse do encargo.
Com as respostas, vieram os autos para
julgamento.
É o relatório.
Por primeiro, afasta-se a preliminar suscitada
nas razões recursais das requeridas.
Patente
a
legitimidade
passiva
MRV
Engenharia e Participações S/A. Frise-se que, em se tratando de relação
consumerista, todos aqueles que participaram da cadeia de consumo são
legitimados a responder por danos causados ao consumidor, nos termos do
art. 18 do CDC.
No mérito, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais. O autor alega ter sofrido prejuízo, uma vez que a vaga de sua
garagem possui metragem inferior à contratada e requer, também, a repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016001-87.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34736 dact-721
4
de indébito pelo pagamento da taxa de registro de cartório.
Consigna-se que, corretamente, a r. sentença
assentou inexistir dano indenizável, pois, a metragem da vaga da garagem
confere com o contratado.
Transcreva-se, por oportuno: “...houve previsão
expressa de que a vaga poderia ser constituída por área gramada, a qual se
afigura importante para permitir a permeabilidade da área, evitando acúmulos
hídricos prejudiciais à higidez dos próprios veículos. É certo que os jardins e
gramados referenciados pela convenção condominial como de uso comum não
se confundem com as áreas gramadas das vagas de garagem. Ora, da simples
análise da citada fotografia, extrai-se de forma clarividente que a pequena área
gramada não goza de utilidade coletiva. Destina-se, na verdade, a cada uma
das vagas, individualmente, na proporção de suas testadas, delimitadas pelas
faixas amarelas.”
No mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO DE DANOS Vícios de construção
Pretensão indenizatória relativa à vaga de garagem que teria sido entregue com área
menor do que a prometida
Sentença que julgou improcedente o pedido

Insurgência da autora
Descabimento
Memorial do imóvel que previa que a
garagem teria piso cimentado e/ou permeável com grama Trecho coberto de grama
que deve ser considerado, e que não traz prejuízo à utilização da garagem

Sentença mantida
Litigância de má-fé não configurada
Recurso parcialmente
provido. (Apelação n. 1056314-40.2018.8.26.0576
Rel. Marcus Vinícius Rios
Gonçalves 6a Câmara de Direito Privado j. 22.08.2019).
Desse modo, não há ilícito a ser indenizado,
como pretende o demandante.
Melhor sorte socorre às rés no que se refere
ao pedido de retenção do valor pago pelo comprador a título de taxa de
registro de cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016001-87.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34736 dact-721
5
É sabido que o art. 490 do Código Civil impõe
ao comprador do negócio jurídico de compra e venda a responsabilidade pelas
despesas de escritura e registro.
Assim, não se verifica abusividade a ser
sanada no que tange ao repasse, ao comprador, do encargo referentes à taxa
de registro de cartório.
Em recente julgado, em caso análogo,
envolvendo a mesma construtora, esta Câmara estabeleceu:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETITÓRIA. Compromisso particular de compra e
venda de unidade condominial em construção. Parcial procedência. Taxa de
despachante inadmissível. Atividade congênere à assessoria técnico-imobiliária.
Restituição simples, ausente comprovada má-fé da vendedora, que não se presume.
ITBI e despesas com registro do contrato que podem ser atribuídas ao comprador.
Cláusula contratual harmônica ao art. 490 do código civil. Diferença de financiamento.
Legalidade da previsão convencional. Atualização monetária inarredável. Juros
contratuais de fase de obra. Repasse ao autor. Validade, sob pena de intolerável
enriquecimento sem causa. Direito de regresso da ré, fruto do inadimplemento do
adverso ante o agente financeiro. Apelações desprovidas. (Apelação n.
1037364-67.2016.8.26.0506 Rel. Carlos Goldman j. 21.08.2020). (grifei).
Como exposto, referido valor, que está
expressamente previsto no documento de fls. 187/188, com o título de “Termo
de Opção Serviços de Registro de Contrato”, foi devidamente assinado pelo
adquirente do imóvel e cobrado, nos seguintes termos: “Os serviços ora
contratados consistirão em providenciar a emissão de guia de ITBI junto às
respectivas Prefeituras, após a assinatura do contrato de financiamento junto
ao Agente Financeiro; promover o Registro do Contrato de Financiamento no
respectivo Cartório de Registro de Imóveis; outras providências necessárias ao
registro do contrato junto ao cartório.” (fls. 187/188). Dessa maneira, não há
como confundi-lo com a taxa SATI.
Com a parcial procedência do recurso das rés,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016001-87.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto 34736 dact-721
6
a ação teve seu resultado alterado para improcedente, fazendo-se necessário
o ajuste da sucumbência que passa a ser integral do autor.
E, diante da prerrogativa conferida pelo art. 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa,
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (observando-se a
gratuidade processual concedida).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do
autor e dou parcial provimento ao recurso das rés.
ALVARO PASSOS
Relator